Tribunal: CARF
Processo: 13899.001301/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001301/2006-39
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.406 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrentes
HOLDING BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
Somente os embargos tempestivamente opostos interrompem a fluência do
prazo para interposição de recurso especial.
DECADÊNCIA. A regra do art. 173, parágrafo único, do CTN, ao mencionar a
"medida preparatória indispensável ao lançamento", não prorroga o termo
inicial do prazo decadencial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e não conhecer do Recurso Especial do contribuinte por
sua intempestividade. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votaram pelas conclusões o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado e a Conselheira Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001301/2006-39
Fl. 4636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por HOLDING BRASIL S/A ("Contribuinte") em face da decisão
proferida no Acórdão no 1302-00.306, na sessão de 8 de julho de 2010, no qual foi dado
provimento parcial aos recursos de ofício e voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa:
Arbitramento. Conhecimento de ofício pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Não cabe o conhecimento de ofício pela autoridade julgadora de matéria não alegada
em sede de impugnação, exceto quando se trata de matéria de ordem pública.
Recurso de ofício a que se dá provimento.
Multa Qualificada
Demonstrado o caráter doloso da conduta, principalmente pela forma reiterada da
prática, correta a aplicação de multa qualificada.
Decadência.
Provada a ocorrência dos fatos previstos nos art. 71 a 73 da Lei 4502/64 deve ser
aplicado o art. 173 da Lei 5.172/66 (CTN), iniciando-se o prazo decadencial do 1o dia
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado. A interrupção do prazo
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento não encontra respaldo na jurisprudência do colegiado e, na prática, atribui
ao sujeito ativo o poder de tornar sem aplicação o instituto da decadência, instituto vital
para preservar a segurança jurídica.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário de 2000 a 2003 a partir da constatação de omissão de
receitas, parte presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e parte
identificada em DIRF, correspondentes a receitas financeiras e outras receitas. A autoridade
fiscal observou a opção pela apuração anual do lucro real informada em DIPJ, qualificou a
penalidade aplicada e também exigiu multa isolada por falta de recolhimento de estimativas (e-
fls. 639/707).
A autoridade julgadora de 1a instância inicialmente considerou intempestiva a
impugnação, mas no Acórdão no 105-17.204 afirmou-se a tempestividade e, em sua apreciação,
restaram canceladas as exigências de IRPJ e CSLL, por erro na sistemática de tributação
adotada no lançamento, bem como os débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS de janeiro a
novembro/2000, por acolhimento da preliminar de decadência, sendo que estas exonerações
foram submetidas a reexame necessário (e-fls. 3269/3299).
O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso de ofício para
restaurar os lançamentos de IRPJ e CSLL sob o entendimento de que a necessidade de
arbitramento não fora alegada pelo sujeito passivo, e deu provimento parcial ao recurso
voluntário para, apesar de manter a qualificação da penalidade, afastar as exigências de IRPJ e
CSLL referentes ao fato gerador ocorrido em 31/12/2000 e as Contribuições de PIS e de
COFINS para os fatos geradores ocorridos até novembro/2001, em razão do decurso do prazo
decadencial (e-fls. 1/29).
Fl. 4637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 14/12/2010 (e-fl. 4276), mas
há registro de sua ciência em 28/01/2011 no termo anexo à decisão, mesma data de remessa dos
autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 4277/4288, no qual a Fazenda aponta
divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 4314/4316, do qual
se extrai:
A recorrente argumenta, em síntese, que não pode ser adotado o entendimento do
acórdão recorrido utilizado na aplicação das disposições do parágrafo único do art. 173
do CTN, que determinam que a contagem do prazo deva ter como termo "a quo" o
início da constituição do crédito tributário pela "notificação ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento". Para tanto, cita
jurisprudência da Sexta Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes, que
entende divergente do presente caso, representada pelo acórdão paradigma n° 206-
01.809, de 04/02/2009, contido no processo n° 35368.002068/2006-42. Argumenta
ainda, quanto a este aspecto da decisão recorrida, ser este o entendimento pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme RESP. 766050/PR. Rei. Min. LUIZ
FUCHS, Dju. 25/02/2008).
[...]
O presente recurso especial atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade.
Assim, passo a apreciação da admissibilidade.
Transcrevo abaixo a ementa do acórdão paradigma n° 206-01.809, de 04/02/2009, da
Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes:
[...]
De outra parte, está consignado na ementa do Acórdão Recorrido, no que concerne ao
exame da questão recorrida:
[...]
Examinando-se o acórdão paradigma, resta claro que o entendimento ali esposado de
que na aplicação do instituto da decadência da regra do parágrafo único do art. 173, do
CTN, deve considerar como o marco inicial para delimitar a contagem do início do
prazo decadencial é aquele em que for dada a ciência ao sujeito passivo de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento, considerando, no caso concreto, a
ciência do Mandado de Procedimento Fiscal, que seria o instrumento que visa, no
âmbito da fiscalização previdenciária, dar conhecimento ao sujeito passivo do inicio do
procedimento fiscal.
Já o Acórdão recorrido limita a aplicação do prazo decadencial ao disposto no art. 173,
inc. I do CTN, afastando a contagem do prazo inicial previsto no parágrafo único do
dispositivo, por entender que há insegurança jurídica quanto ao que seria a medida
indispensável ao lançamento que desencadearia a contagem do prazo decadencial, em
face de ausência de definição doutrinária e jurisprudencial.
Entendo que está bem caracterizado o dissídio jurisprudencial da matéria objeto de
recurso, consubstanciada na divergência de interpretação e aplicação do disposto no
parágrafo único do art. 173 do CTN, para fins de delimitação do início da contagem
prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário.
A PGFN contesta o posicionamento do Colegiado a quo de não adotar o
entendimento adotado pela DRJ de aplicar as disposições do parágrafo único do art. 173 do
CTN, que determinam que a contagem do prazo deve ter como termo “a quo” o início da
constituição do crédito tributário pela “notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento”. Aponta paradigma que, afastando qualquer
questionamento quanto à dificuldade de aplicação do texto legal em pauta, entendeu que
procedimento fiscal teve início com a ciência do MPF, servindo este como medida preparatória
indispensável para o lançamento. Transcreve excerto da decisão de 1a instância para afirmar a
Fl. 4638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

similaridade fática entre os acórdãos comparados, e reitera que o Colegiado que proferiu o
paradigma não identificou qualquer dificuldade na aplicação da regra em debate, como alegado
pelo Colegiado a quo, em face da imprecisão legal do conceito de medida preparatória
indispensável ao lançamento.
Observa que a tese do acórdão paradigmático é acolhida pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça e menciona doutrinadores que também interpretam os dizeres do citado
parágrafo único no sentido de que estaria ele normatizando um segundo termo decadencial, ou
melhor, a previsão de um prazo de perempção, para que a Administração conclua o
procedimento tributário de lançamento já iniciado. Manifesta sua oposição às teses de que esta
interpretação não seria aplicável aos lançamentos por homologação, alerta que o presente caso é
de lançamento de ofício e destaca que a notificação ao sujeito passivo de medida preparatória
indispensável ao lançamento ocorreu antes da consumação do prazo previsto no inciso I do art.
173 do Código Tributário Nacional.
Defende, assim, que a contagem do prazo decadencial se faça na forma do art.
173, parágrafo único do CTN, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada
no Recurso Especial no 766.050-PR. Quanto à mencionada fragilidade conceitual do que “seria
a medida preparatória indispensável ao lançamento”, adiciona que:
Em nosso sistema jurídico a lei é feita para a generalidade dos casos, sendo isto
inclusive uma característica importante das leis, e por assim ser não pode abranger toda
e qualquer situação que venha a ocorrer no mundo fenomênico. Desta "falibilidade",
decorre a importante missão da jurisprudência que aplicando essa lei aos casos
concretos acabam por bem esclarecer as dúvidas que possam existir a respeito da
vontade do legislador.
E quanto mais uniformizada for a jurisprudência a respeito da interpretação da lei, maior
segurança terá o administrado e/ou jurisdicionado, seja ele público ou privado.
Portando, a segurança jurídica nos é dada pela aplicação do ordenamento jurídico, que é
responsabilidade do Julgador, seja ele da função administrativa ou judicial.
Em face do exposto, requer a Fazenda Nacional seja conhecido e provido o presente
recurso para aplicando-se à hipótese dos autos a regra do Parágrafo único do art. 173 do
CTN, reformar a decisão recorrida, afastando-se assim a decadência reconhecida no
Juízo "a quo"
Às e-fls. 4342/4372 foram juntados elementos informando a incorporação de
Holding Brasil S/A por Oliveira & Almeida Transportes e Locação Ltda e desta por Oliveira e
Almeida Consultoria e Serviços Ltda. Na sequência, promoveu-se a ciência em 27/06/2011 do
Acórdão no 1302-00.306 e do recurso especial interposto pela PGFN à sucessora (e-fls.
4385/4395). Em 08/07/2011 houve a oposição de embargos de declaração (e-fls. 4396/4417) e
em 18/07/2011 foram apresentadas contrarrazões (e-fls. 4418/4431) nas quais a sucessora
defende o não cabimento do recurso especial porque a pretensão da Fazenda Nacional não
encontra suporte para aplicação aos fatos ocorridos no presente processo, vez que as
intimações realizadas por edital no presente processo foram consideradas nulas e, assim, não
podem ser consideradas como termo inicial do prazo decadencial.
Discorre sobre estas ocorrências, menciona jurisprudência favorável a seu
entendimento, inclusive decisão do próprio Colegiado a quo. Conclui que existe absoluta
inadequação fática no presente feito ao direito que a Fazenda Nacional pretende fazer valer: a
notificação do TIAF foi nula de pleno direito, não havendo que se perquirir, sequer em hipótese,
que a sua notificação tenha sido a marca inicial para fruição do prazo decadencial para o
lançamento.
Fl. 4639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

No mérito, discorda da hipótese de o art. 173, parágrafo único do CTN,
representar forma interruptiva do prazo previsto no art. 173, inciso I do mesmo dispositivo, dado
tal hipótese referir apenas termo inicial para contagem do prazo, mormente tendo em conta que o
prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe. A notificação do TIAF, assim, seria o
termo inicial quando ainda não se tiver iniciado o termo previsto no inciso I do mesmo
dispositivo, e estabeleceria um prazo máximo para a fiscalização ser concluída. Cita julgados do
Superior Tribunal de Justiça e doutrina neste sentido, assim como aponta julgados da CSRF
favoráveis a seu entendimento. Assim, caso conhecido o recurso especial, deve ser ele
desprovido, com a manutenção da decisão recorrida quanto ao reconhecimento da decadência.
Os embargos de declaração não foram conhecidos em razão de sua
intempestividade (e-fl. 4453/4454). Cientificada dessa decisão em 04/07/2013 (e-fl. 4483), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 19/07/2013 (e-fls. 4491/4546), mas em 20/12/2013
comunicou a intenção de aderir parcialmente aos benefícios do parcelamento concedido pela Lei
no 11.941/2009, cujo prazo foi reaberto pela Lei no 12.685/2013, relativamente aos créditos
tributários mantidos no julgamento dos recursos voluntário e de ofício, com exceção da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas lançadas no ano-calendário 2000. Requereu,
assim, que (e-fl. 4549/4552):
a) Seja mantida e reconhecida a improcedência dos lançamentos de IRPJ, CSLL e
multa isolada do ano-calendário 2000, bem como de PIS e COFINS de janeiro de
2000 a novembro de 2001, julgando-se improcedente o recurso especial da Fazenda
Nacional, mas integrando-se a decisão com relação à multa isolada;
b) Seja homologada a desistência, de forma irrevogável e irretratável, do recurso
referente aos créditos tributários referentes aos lançamentos de IRPJ, CSLL e multa
isolada dos anos-calendário 2001, 2002 e 2003, bem como de COFINS e de PIS do
período de dezembro de 2001 a novembro de 2002, acerca dos quais a Recorrente
renuncia expressamente o direito de promover alegações de fato ou de direito, nos
termos do art. 14 da portaria conjunta PGFN/RFB no 7/2013.
Às e-fls. 4554/4563 consta o requerimento de desistência, com as mesmas
ressalvas acima relatadas.
A divergência arguida em recurso especial foi reconhecida no despacho de exame
de admissibilidade de e-fls. 4564/4568, do qual se extrai:
Cientificada a recorrente interpôs embargos que não foram conhecidos, conforme
despacho do presidente da turma recorrida.
O indeferimento dos embargos foi cientificado à recorrente em 04/07/2013, tendo esta
interposto o recurso especial em 19/07/2013, alegando divergência jurisprudencial em
relação: i) ao julgamento extra petita pela autoridade julgadora de primeiro grau; e ii) à
necessidade de arbitramento do lucro.
Com relação ao primeiro ponto do recurso, a recorrente alega que a decisão recorrida
diverge da jurisprudência administrativa que entende que ao julgador administrativo é
imposto o dever de realizar a revisão do lançamento em sua totalidade, observando a
subsunção dos fatos às normas legais aplicáveis, para dar-lhes a condição de título
exequível, podendo, inclusive declarar de ofício a sua nulidade absoluta. Indica como
paradigma o Acórdão no CSRF/03-03.854, de 04/11/2003, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF.
A recorrente alega ainda, no segundo ponto do recurso, que a decisão recorrida diverge
do entendimento jurisprudencial no sentido de que o arbitramento do lucro deve ser
realizado na ausência de dados para apurar o lucro real. Traz como paradigmas da
divergência: o Acórdão no 107-05.987, de 06/06/2000, proferido pela 7a Câmara do 1o
Fl. 4640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Conselho de Contribuintes e o Acórdão no 108-07.877, de 22/08/2002, proferido pela 8a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes.
[...]
O presente recurso especial atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade com relação a cada
um dos pontos de divergência levantados no recurso.
Examino o primeiro ponto do recurso.
A recorrente demonstrou que a matéria foi devidamente prequestionada, com a
transcrição de trechos do acórdão recorrido.
Assim, passo a apreciar a divergência alegada, para o que transcrevo abaixo as ementas
do acórdão indicado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame, com
vistas a facilitar a análise da matéria:
Acórdão no CSRF/03-03.854
PROCESSUAL — PRÉ-QUESTIONAMENTO - MULTA DE MORA — EXIGÊNCIA
NÃO ATACADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO SUJEITO PASSIVO. É dever do
julgador administrativo, instado a rever o lançamento do crédito tributário exigido,
verificar a subsunção dos fatos às normas legais de regência e declarar, inclusive de
ofício, a sua ilegalidade, total ou parcial. Os princípios da legalidade e da isonomia
devem sempre prevalecer sobre o formalismo processual, tendo-se em conta o interesse
latente de se evitar o risco da sucumbência para o Erário Público. Havendo o
contribuinte resistido ao lançamento principal, impugnando todo o crédito tributário
exigido, tem-se que as demais parcelas, acessórias e decorrentes, foram igualmente
atingidas. Comprovada a inaplicabilidade da multa de mora, ainda que não atacada de
forma específica pelo sujeito passivo, é de se afastar a sua exigência, excluindo-a do
lançamento, inclusive em obediência ao disposto no art. 60, do Decreto n° 70.235/72.
Negado provimento ao Recurso da PFN.
O acórdão recorrido, por sua vez traz a seguinte ementa sobre a matéria em apreço:
Arbitramento. Conhecimento de ofício pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Não cabe o conhecimento de ofício pela autoridade julgadora de matéria não alegada
em sede de impugnação, exceto quando se trata de matéria de ordem pública.
Recurso de ofício a que se dá provimento.
Examinando o acórdão paradigma em cotejo com o acórdão recorrido verifica-se que os
mesmos examinam situações semelhantes, porém trazem entendimentos divergentes
quanto à possibilidade de conhecimento de ofício pela autoridade julgadora com relação
à matérias não suscitadas pela interessada na sua impugnação ou recurso.
O acórdão paradigma traz o entendimento de que incumbe ao julgador administrativo
rever o lançamento do crédito tributário exigido quanto à correta aplicação das normas
legais de regência e declarar, inclusive de ofício, a sua ilegalidade total ou parcial,
mesmo não tendo a parte interessada suscitado a ilegalidade, especificamente, na sua
impugnação ou recurso.
O acórdão recorrido, por sua vez, sustenta que não cabe à autoridade julgadora conhecer
de ofício matéria não alegada em sede de impugnação, exceto quando se tratar de
matéria de ordem pública.
Assim, sendo divergentes as conclusões dos acórdãos cotejados, impõe-se admitir a
análise do recurso especial pela CSRF, quanto ao primeiro ponto.
Com relação ao segundo ponto de divergência, a recorrente não demonstrou na peça
recursal que a matéria foi devidamente prequestionada, descumprindo um dos
pressupostos para o seguimento do recurso, nos termos do § 3o do art. 67 do Ricarf.
A recorrente alega, neste ponto, que o acórdão recorrido diverge do entendimento
proferido nos acórdãos paradigmas quanto à obrigatoriedade da autoridade fiscal
Fl. 4641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

proceder ao arbitramento do lucro quando inexistentes os elementos documentais
necessários para a apuração do lucro real.
Com efeito, tal discussão somente foi levantada de ofício, no acórdão de primeiro grau,
pela autoridade julgadora e deu ensejo ao cancelamento parcial do lançamento, que
resultou na remessa ex-officio para apreciação em segunda instância. Ao analisar o
recurso de ofício, todavia, o acórdão recorrido restringe-se à analisar a questão
processual relativa ao conhecimento de ofício de matéria não impugnada, por parte do
julgador de primeira instância, havendo por bem dar-lhe provimento ao considerar a
ocorrência de julgamento extra-petita, conforme examinado no primeiro ponto do
recurso.
Assim, não tendo sido devidamente prequestionada, a matéria alegada no segundo
ponto, o recurso não pode ter seguimento quanto a este aspecto.
Por todo o exposto, opino no sentido de DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, apenas com relação ao primeiro ponto.
O seguimento parcial foi confirmado em reexame de admissibilidade cientificado
à sucessora da Contribuinte (Amolifer Consultoria e Serviços Ltda) por meio de edital afixado
em 19/09/2016 (e-fl. 4569/4570 e 4626), seguindo-se a transferência parcial dos créditos
tributários objeto de desistência para outro processo como informado à e-fl. 4627.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que a decisão
quanto ao erro na sistemática de lançamento não ser questão passível de conhecimento de ofício
está baseada em premissa fática equivocada de que ela não teria impugnado o vício nos
lançamentos de IRPJ e CSLL. De toda a sorte, ainda que sob esta premissa, o acórdão recorrido
divergiria do paradigma CSRF/03-03.854 porque, frente a questionamento acerca de decisão
ultra ou extra petita, aquele Colegiado decidiu que ao julgador administrativo em matéria
tributária é imposto o dever de realizar a revisão do lançamento ou do auto de infração em sua
totalidade, observando a subsunção dos fatos às normas legais de regência, para dar-lhes, ao
final, a condição de título exequível. A autoridade julgadora administrativa, assim, poderia até
mesmo anular de ofício os lançamentos e os autos de infração que não estiverem
comprovadamente adequados às normas tributárias em vigor.
Defende que a decisão paradigmática está em consonância com os arts. 3o e 142
do CTN, estes inclusive prequestionados em recurso voluntário. Transcreve os excertos do voto
condutor do acórdão recorrido dos quais discorda e assevera não ser crível que o
descumprimento frontal do disposto no art. 532 do RIR/99 não possa ser reconhecido como
matéria de conhecimento de ofício! Antecipa que o auto de infração seria frontalmente ofensivo
à reiterada jurisprudência administrativa e acrescenta ser óbvio que o erro na sistemática de
apuração do lucro em direta ofensa à lei é matéria de ordem pública.
Discorda da aproximação feita na decisão recorrida com o Direito Processual
Civil para conceituação de questões de “ordem pública”, porque atribui à Corde Administrativa
uma função jurisdicional (própria do Poder Judiciário) e não simplesmente judicante, e invoca
o entendimento do paradigma no sentido de que a chamada “preclusão temporal”, enquanto
formalismo processual, tomada como instituto do Processo Administrativo Tributário (e não do
Direito Processual Civil), deve ceder ao amplo poder revisional do julgador administrativo em
matéria tributária, mormente em virtude de esse poder estar fundamentado no princípio da
legalidade e da verdade material.,
Pede, assim, que prevaleça o entendimento antes consolidado nesta CSRF e
conclui:
Fl. 4642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

3.23. Diante do exposto, partindo-se, ad argumentandum, da premissa de fato
equivocada que embasa o acórdão recorrido, tem-se que o mesmo merece ser
reformado, com a anulação do presente auto de infração.
Além de se estender na demonstração da segunda divergência, que não teve
seguimento em exame de admissibilidade, a Contribuinte defende o conhecimento de seu recurso
especial apontando vícios na intimação para ciência do acórdão recorrido, e assim requerendo,
com vistas à regularidade processual do presente feito, seja conhecido o presente Recurso
Especial ou, alternativamente, seja determinado o retorno dos autos para julgamento dos
embargos de declaração aviados, tendo em vista sua tempestividade.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/06/2015 (e-fls. 4571), e retornaram em
17/06/2015 com contrarrazões (e-fls. 4572/4583) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido porque:
O acórdão recorrido, por sua vez, sustenta que não cabe à autoridade julgadora conhecer
de ofício matéria não alegada em sede de impugnação, exceto quando se tratar de
matéria de ordem pública.
Ocorre que, a apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada
em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no direito
processual administrativo tributário.
Assim, bem decidiu o colegiado em não adentrar em matéria não litigiosa, tendo em
vista se tratar de matéria não decidida pela DRJ de origem.
Seguindo-se o devido processo legal, o sujeito passivo que discordar da autuação poderá
apresentar impugnação dirigida ao órgão julgador de 1a instância, que é a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), assim definido no art. 25, I do Dec. 70.235/72,
verbis:
[...]
Como se vê, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) é o órgão competente
para realizar o julgamento em 1a instância sobre os tributos e contribuições federais.
Somente em 2a instância, por força de recurso, de ofício ou voluntário, é que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem competência para julgar o litígio, conforme se
lê abaixo:
[...]
Sendo assim, de fato, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem
competência para analisar determinada lide administrativa sem prévia decisão da DRJ,
sob pena de clara supressão de instância, conforme tem decidido o Conselho em
jurisprudência reiterada:
[...]
Com efeito, nos termos do art. 17 do Decreto 70235/72, a matéria não impugnada está
fora do litígio e o crédito tributário a ela relativo se torna consolidado; na ausência do
litígio, a matéria não pode ser analisada em sede de recurso voluntário. Ou seja, tendo o
contribuinte impugnado apenas determinado item do lançamento, o julgador não está
autorizado a dar provimento ao recurso voluntário por fundamento jurídico diverso.
O processo administrativo fiscal, assim como o processo civil, impõe fases processuais
que devem ser observadas para o perfeito andamento do processo e adequado deslinde
do litígio.
A presente demanda é delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que foi dado
pelo contribuinte, definido pelo pedido e pelos fatos e fundamentos jurídicos que o
baseiam, lançados em sua impugnação e posteriormente em seu recurso voluntário.
Fl. 4643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Tomando de empréstimo os princípios existentes no âmbito do processo civil, em vista
dos permissivos expressos nos artigos 108 do CTN e art. 4o da LICC, pode-se citar o art.
128, do Código de Processo Civil:
[...]
O citado artigo revela que o Código de Processo Civil consagrou o princípio de
adstrição do juiz ao pedido da parte, como decorrente do princípio dispositivo.
Portanto, o órgão julgador ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve decidir
também de acordo com a matéria inserta na impugnação do autor e/ou recurso
voluntário, conforme o caso.
Nessa linha de raciocínio, o art. 17, do Decreto no 70.235/72 “considera não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Adota como fundamentos o voto condutor do acórdão recorrido, reporta-se ao
precedente no 9303-001.705 e pede que seja negado provimento ao recurso especial.
Em 03/03/2020 foram juntados aos autos o instrumento de substabelecimento de
e-fls. 4630/4631.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A sucessora da Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial da
PGFN por deixar de observar que as intimações realizadas por edital no presente processo
foram consideradas nulas e, assim, não podem ser consideradas como termo inicial do prazo
decadencial.
O paradigma no 206-01.809 está pautado na seguinte premissa fática:
No presente caso, os fatos geradores ocorreram entre as competências 04/1999 a
03/2005, a lavratura da NFLD deu-se em 27/07/2004, tendo a cientificação ao sujeito
passivo ocorrido em 05/08/2004, contudo, relevante informar que o procedimento fiscal
teve início em 23/09/2003, com a ciência do MPF, servindo este como medida
preparatória indispensável para o lançamento."
Para afirmar a similitude fática, a PGFN se reporta à seguinte passagem da
decisão de 1a instância:
Comprovado o dolo, fraude ou simulação, a contagem de cinco anos deve ser feita a
partir da notificação ao sujeito do passivo de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
No caso em apreço, a citada notificação configurou-se com a ciência em 27/06/2006
(AR de fls. 576), do termo de intimação de 14/06/2006 -fls. 567, no qual a empresa
autuada foi intimada a comprovar com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem dos valores creditados/depositados nas contas correntes de sua
titularidade, mantidas juntas aos Banco do Brasil, Rural, Unibanco e Bandeirantes e
relacionados às fls. 568/575. A partir de tal notificação, indispensável ao lançamento na
qual o Fisco revele ao contribuinte o conhecimento do fato especialmente qualificado
pelo dolo e lhe oportuniza a defesa, é que deve ser contado o prazo de cinco anos. "(fl.
1.171 -v).
O voto condutor do acórdão recorrido reformula a contagem do prazo decadencial sob os
seguintes fundamentos:
Fl. 4644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Embora veja sentido na posição adotada pela DRJ, entendo que ela vem acompanhada
de grande insegurança jurídica, pois não há na Doutrina, Jurisprudência ou no Direito
Positivo, uma conceituação mínima de qual seria a medida preparatória indispensável ao
lançamento. Em tese, qualquer intimação, mesmo um termo de início de fiscalização já
seria tal medida, o que permitiria que o fisco, à véspera do atingimento do prazo
decadencial (em regra regido pelo art. 150 ou 173, I do CTN) intimasse o contribuinte e
com tal ato, um tanto singelo, pudesse alongar o prazo decadencial pelo menos por todo
o prazo que durasse o procedimento fiscal. Embora entenda razoável que contribuintes
que possuem comportamentos diferentes (mais gravosos) devam ter tratamento
diferente daquele que não pagou seus tributos mas não infringiu os artigos 71 a 73 da
Lei 4502/64, entendo que isso deva ser positivado pelo legislador de forma clara.
Como relatado, na primeira análise da impugnação, a autoridade julgadora de 1a instância
a afirmou intempestiva, mas este entendimento foi reformado no Acórdão no 105-17.204. A arguição de
tempestividade da impugnação pautou-se nos seguintes argumentos assim relatados na decisão que
declarou sua intempestividade (e-fls. 3107/3108):
Após a lavratura dos autos de infração e a ciência pelo Edital n° 122 (fls. 667), afixado
em 14/12/2006 na DRF Taboão da Serra/SP, o processo foi encaminhado para a ARF
Pedro Leopoldo/MG a fim de aguardar o prazo regulamentar de impugnação (fls. 668).
Em 06/02/2007 foi lavrado termo de revelia pela ARF Pedro Leopoldo (fls. 670), e
providenciada a emissão da Carta Cobrança n° 19/2007 (fls. 671), encaminhada por via
postal, que foi devolvida, por duas vezes (em 12/02/2007 e 28/02/2007), com a seguinte
informação dos Correios, aposta no envelope: "desconhecido" ou "mudou-se". (fls. 684
e 937).
Diante da devolução dos documentos postados, em 13/02/2007, a ARF Pedro Leopoldo
providenciou a ciência da Carta Cobrança por meio da afixação do Edital n° 5 (fls. 685).
Cientificada dos lançamentos, por intermédio de seus advogados e bastantes
procuradores (Instrumento de Mandato de fls. 712), a contribuinte protocolizou a
impugnação de fls. 688/710, em 04/05/2007, alegando em sua defesa a tempestividade
da impugnação.
Questiona o fato de a Delegacia de Taboão da Serra/SP, antes de tentar a intimação
pessoal do representante legal da empresa, ter publicado edital para intimação para
apresentação dos documentos constantes do Termo de Início de Fiscalização, datado de
23/09/2005.
Ademais, mesmo após estar ciente de que a empresa teria transferido a sua sede para o
município de Ribeirão das Neves/MG, conforme Ficha Cadastral obtida na Junta
Comercial do Estado de São Paulo/SP, por deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária datada de 24/05/2005, a DRF teria dado prosseguimento ao
procedimento de fiscalização, desconsiderando que a empresa estaria agora
jurisdicionada por outra unidade da SRF.
Afirma que a fiscalização, mesmo tendo conhecimento da alteração do endereço da
empresa, desde 02/12/2005 (fls. 190/191) — fato confirmado pela consulta ao sistema
CNPJ de 06/01/2006, teria insistido em realizar as intimações no antigo endereço de
São Lourenço da Serra/SP, para justificar as intimações, por edital, afixados
exclusivamente na sede da DRF Taboão da Serra/SP.
Esclarece que a tentativa de intimação do lançamento, por via postal, no endereço atual
teria restado improfícua porque o endereço estaria incompleto, "não fazendo constar o
número da sala em que a empresa está localizada, qual seja, a de número 5". Em suas
palavras:
"2.13. Conforme se verifica do documento anexo, o edifício onde está localizada a sede
da empresa é composto por um andar térreo, seguido por 8 salas no andar superior.
Assim, a loja térrea é identificada pelo número 1507 da avenida Denise Cristina
(antiga Avenida Civilização), e as demais salas pelo mesmo número do prédio — 1507 -
, seguido do número da sala: 01, 02, 03, 04, etc. Ainda, o edifício não possui porteiro".
Fl. 4645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Assevera assim que "o agente dos Correios, ao buscar pelo endereço que lhe foi
apresentado pela SRF, buscou a intimação da Empresa no n° 1507 — loja térrea, onde
está instalada uma farmácia — endereço diverso da sede da empresa!!! Ao contrário,
se tivesse se dirigido à sala n° 05 do número 1.507, teria certamente sido exitoso na
intimação da Impugnante".
Conclui que o agente dos Correios não possuía meios suficientes para buscar a
intimação, por vício atribuível exclusivamente ao Fisco Federal.
Novamente questiona a afixação do Edital na repartição a qual era jurisdicionada antes
da mudança de endereço e não na ARF Pedro Leopoldo. Em seu entender, "pouco
importa se os autos foram, no curso do suposto prazo recursal, remetidos para esta
Delegacia. Fato é: a intimação da empresa não se deu em Pedro Leopoldo, mas em
local diverso da sua sede".
Em síntese aponta as seguintes irregularidades: "(i) o Fisco Federal sabia do correto
endereço da sede da empresa, o que restringia, inclusive, sua competência para a
fiscalização; (ii) enviou carta com AR com endereço postal errado; e (iii) manteve a
intimação da Impugnante por edital em jurisdição diversa da que a empresa pertence".
Questiona a intimação por Edital quando conhecido o endereço da empresa. Com base
na jurisprudência assevera que todas as vias devem ter sido esgotadas antes de se
promover a intimação por edital. "No caso dos autos, é inegável que o endereço da
correspondência remetida pela Fazenda Pública encontrava-se incompleto, o que torna
a intimação por edital abusiva e contrária ao princípio da ampla defesa e do
contraditório".
Faz remissão à decisão do 3° Conselho de Contribuintes assim ementada:
[...]
Pelas irregularidades acima expostas, requer o reconhecimento da tempestividade da
impugnação.
A autoridade julgadora de 1a instância validou o edital no 69 afixado em
26/09/2005 (fl. 189) diante da tentativa de ciência no endereço informado pela Contribuinte à
Receita Federal, constatando que a alteração de endereço na Junta Comercial somente foi
efetivada em 15/07/2005, e comunicada à Receita Federal em janeiro/2006, depois de também
dirigidas intimações aos endereços dos sócios da pessoa jurídica. Afirmou válidas, ainda, as
intimações de 14/06/2006 e 27/06/2006 dirigidas ao endereço atualizado da empresa, mas
invalidou editais afixados em 11/08/2006 (no 43, fl. 587), 11/10/2006 (no 55, fl. 588) e
06/12/2006 (no 114, fl. 595) porque não precedidos de tentativa de intimação por outros meios, o
mesmo se verificando em relação ao edital de ciência do lançamento em 14/12/2006 (no 122, fl.
667). Contudo, admitiu a ciência da pessoa jurídica por edital de 13/02/2007 (edital no 5), depois
de atestado pelos Correios que a empresa não se encontrava no endereço cadastral, quando da
remessa da carta de cobrança dos lançamentos. Em consequência, intempestiva restou a
impugnação apresentada em 04/05/2007 (e-fls. 3109/3113).
No acórdão no 105-17.204 a tempestividade da impugnação foi reconhecida por
não se admitir a intimação da Carta Cobrança como intimação do lançamento. Veja-se:
Fica reconhecido na decisão recorrida que apenas o edital n° 5 de fls. 684 foi válido,
sendo inválidos os de fls. 587, 588 e 667, Ora o edital de fls. 667 refere-se à intimação
do lançamento e o de fls. 684, refere-se a carta de cobrança, que não se confunde com
aquela intimação.
Assim ,tendo sido reconhecido pela própria decisão recorrida que o contribuinte não
pode ser considerado intimado do lançamento, não pode ser considerada intempestiva a
impugnação apresentada.
Fl. 4646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Verificou-se na análise dos autos a falta do documento de fls. 586, citado na decisão
DRJ e que não foi localizado. Quando da chegada dos autos na DRF/Bauru, a servidora
responsável pelo recebimento verificou a falta e re-numerou as páginas.
Como será dada nova ciência ao autuado, a falta do documento será sanada, não
trazendo prejuízos para a recorrente e a unidade preparadora devera diligenciar para
trazer cópia do documento aos autos.
Assim sendo, voto no sentido de conhecer do recurso, considerar tempestiva a
impugnação e determinar que seja analisada.
Cientificada desta decisão, a PGFN afirmou a ciência inequívoca da Contribuinte
na data de apresentação da impugnação (04/05/2007). A autoridade julgadora de 1a instância não
conheceu das razões de defesa apresentadas em 03/04/2009 e, dentre outros aspectos: i)
considerou válida a presunção de omissão de receitas diante das intimações efetivadas em
27/06/2006 e 04/08/2006 para comprovação da origem dos depósitos bancários, mas não
atendidas; ii) reafirmou a invalidade dos editais no 55 e 144 para ciência de re-intimações; iii)
cancelou as exigências de IRPJ e CSLL viciadas pelo não arbitramento dos lucros; iv) manteve a
qualificação da penalidade; v) adotou como termo inicial do prazo decadencial o termo de
intimação de 14/06/2006, cientificado por via postal à Contribuinte em 27/06/2006 (fls. 567 e
576), por meio do qual se exigiu a comprovação da origem dos depósitos bancários, considerada
medida preparatória indispensável ao lançamento, na forma do art. 173, parágrafo único, do
CTN.
Resta claro, assim, que a tese defendida pela PGFN não toma como parâmetro
intimação que, promovida por meio de edital, teria sido anulada nestes autos. A intimação em
referência foi realizada por via postal e, por se prestar como meio constitutivo da presunção de
omissão de receitas, está implicitamente validada no acórdão recorrido, até porque não foi objeto
de questionamento específico da Contribuinte em recurso voluntário, que manteve as exigências
calculadas a partir das receitas omitidas.
No mais, releva notar que o paradigma no 206-01.809 traz um arrazoado
preliminar para circunstanciar o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no âmbito da
fiscalização previdenciária, antes de definir a intimação para sua ciência como medida
preparatória indispensável para o lançamento, no excerto transcrito pela PGFN. Veja-se:
Neste caso, considerando que no âmbito da Fiscalização previdenciária, com a extinção
do TIAF, assumiu o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF status de conferir validade
ao procedimento fiscal, ou seja, que o MPF é o instrumento que visa dar conhecimento
ao sujeito passivo quanto aos atos da ação/auditoria fiscal em si, cuja ciência deverá ser
dada por ocasião do início do procedimento fiscal, e que o mesmo se extingue com o
registro no termo próprio que é o TEAF, lavrado quando do término da auditoria para
cientificar do sujeito passivo do término do procedimento, será a ciência desse
instrumento o marco a ser considerado para cálculo do prazo decadencial.
Assim sendo, o MPF marca o início do procedimento fiscal de constituição do crédito
tributário, bem como, por conseqüência, serve também de marco para determinação das
contribuições que já não podem ser exigidas. Considerar-se-á a data da cientificação do
MPF como marco inicial para contagem retroativa das contribuições que poderão ser
englobadas no lançamento que se busca concretizar. Entendo que tal raciocínio,
respaldado no teor do acórdão da 1a Sessão STJ, trazido a baila para respaldar este
julgamento, que a data do MPF somente pode ser aplicável nos casos de contagem de
prazo decadencial consubstanciado no art. 173 do CTN, onde o Parágrafo único é claro
em prenunciar dita possibilidade.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram entre as competências 04/1999 a
03/2005, a lavratura da NFLD deu-se em 27/07/2004, tendo a cientificação ao sujeito
passivo ocorrido em 05/08/2004, contudo, relevante informar que o procedimento fiscal
Fl. 4647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

teve início em 23/09/2003, com a ciência do MPF, servindo este como medida
preparatória indispensável para o lançamento. Dessa forma, em considerando o art. 173
e a súmula vinculante n° 8 do STF, não existe decadência a ser declarada.
Contudo, tal decisão está expressamente pautada no entendimento da 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, expresso no julgamento do Recurso Especial no 766.050, antes
reproduzido no voto condutor do paradigma, e do qual se destaca:
Conforme descrito no recurso descrito acima: "A decadência ou caducidade, no âmbito
do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, quais sejam: (i) regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
oficio, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado; (ii) regra da decadência do direito de
lançar nos casos em que notificado o contribuinte de medida preparatória do
lançamento, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento de oficio ou de tributos
sujeitos a lançamento por homologação em que inocorre o pagamento antecipado; (iii)
regra da decadência do direito de lançar nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que há parcial pagamento da exação devida: (iv) regra da decadência
do direito de lançar em que o pagamento antecipado se dá com fraude, dolo ou
simulação, ocorrendo notificação do contribuinte acerca de medida preparatória; e (v)
regra da decadência do direito de lançar perante anulação do lançamento anterior (In:
Decadência e Prescrição no Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 3a Ed.,
Max Limonad, págs. 163/210).
Esta menção demonstra que a existência do Mandado de Procedimento Fiscal ou
sua especificidade no âmbito previdenciário não foram determinantes para a decisão adotada no
paradigma. Logo, há similitude suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Registre-se, por fim, que a Súmula CARF no 101 não representa óbice, na forma
do art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF, ao conhecimento do recurso especial da PGFN. O Colegiado a quo decidiu
quanto à ineficácia do parágrafo único do art. 173 do CTN para ampliação do prazo decadencial
previsto no referido dispositivo, ao passo que a Súmula CARF no 101 se limita a esclarecer que
na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, de
modo a afastar tese que afirmava a contagem a partir do primeiro dia do exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO o recurso especial da PGFN.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN não contesta a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte, mas
observa-se que ele foi interposto depois de declarada a intempestividade dos embargos antes
opostos, aos quais foi negado conhecimento nos termos do despacho de e-fls. 4453/4454:
A recorrente foi cientificada do Acórdão em 27/06/2011 e interpôs os embargos em
08/07/2011, caracterizando a sua intempestividade, pois o termo final para a
interposição se esgotou em 04/07/2011.
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF. no 256/2009, admite a interposição de embargos
em seu art. 65, § 1o, no prazo de cinco dias a contar da ciência da decisão, in verbis:
Fl. 4648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
§ 1° Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado
da ciência do acórdão: [...]
Ante ao exposto, opino no sentido de que não sejam CONHECIDOS os embargos
interpostos, por serem intempestivos.
E o Regimento Interno do CARF anterior, aprovado pela Portaria MF no
256/2009, à semelhança do atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, traz no art. 65, §5o do
Anexo II que os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial. Logo, se os embargos são intempestivos, o prazo para
interposição de recurso especial permaneceu em curso e, considerando a ciência ocorrida antes
dos embargos, em 27/06/2011(e-fls. 4385/4395), resta intempestivo o recurso especial interposto
em 19/07/2013 (e-fls. 4491/4546).
A Contribuinte aponta vícios na intimação para ciência do acórdão recorrido nos
seguintes termos:
5.1. A Recorrente deu-se por intimada da decisão que negou seguimento aos embargos
de declaração interpostos de forma pessoal, no dia 04 de julho de 2013, findando-se, o
prazo para interposição do recurso especial, na data de hoje, 19 de julho de 2013.
5.2 Cumpre ressaltar que, recebidas as cópias do inteiro teor do processo, a Recorrente
constatou que foi expedida uma carta com AR endereçada à empresa Holding Brasil
S/A, no seu antigo endereço de funcionamento. Todavia, como já informado no
processo e no sistema da Receita Federal do Brasil, referida empresa foi incorporada
pela Recorrente e extinta, devendo aquela notificação ser desconsiderada.
5.3. Lado outro, tem-se que, quando o acórdão da 3a Câmara do CARF foi remetido para
Belo Horizonte para notificação da contribuinte, os seus procuradores tentaram,
incessantemente, conhecer o teor da decisão proferida, sem êxito por restrição da
Receita Federal do Brasil. Assim foi que a Contribuinte apresentou a petição de fls.
1236/1237, comunicando a restrição de acesso aos autos e requerendo sua intimação na
pessoa dos seus procuradores.
5.4. Por fim, a Recorrente deu-se pessoalmente intimado no dia 1o de julho de 2013.
5.5. Todavia, consta dos autos que a notificação teria sido enviada diretamente à sede da
Recorrente por AR e recebida no dia 27 de junho de 2011, razão que levou ao não
conhecimento dos embargos, por intempestivos.
5.6.
Verificando,
no
entanto,
o
AR
de
fls.
1289,
tem-se que sequer consta o sobrenome da suposta recebedora da intimação, não
sendo admissível que referido documento sirva como prova da intimação
da Recorrente. E a Recorrente nunca recebeu referido documento. Não se
trata, aqui, da farta jurisprudência deste Conselho, no sentido de que se
dispensa a assinatura pessoal do contribuinte, mas sim de se reconhecer
que sequer o nome da suposta pessoa recebedora do documento consta
do AR.
5.7.
Neste particular, os embargos de declaração se prestariam à restaurar o debate acerca dos demais fundamentos
abordados na impugnação, e que deixaram de ser conhecidos, tendo em
vista o cancelamento promovido no âmbito da DRJ.
5.8.
Impõe-se, assim, com vistas à regularidade processual do presente feito, seja conhecido o presente Recurso Especial ou, alternativamente, seja determinado o retorno dos autos para julgamento
dos embargos de declaração aviados, tendo em vista sua tempestividade.
Fl. 4649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

A intimação do Acórdão no 1302-00.306, bem como do recurso especial da PGFN
foi dirigida, por via postal, a Oliveira & Almeida Transportes e Locação Ltda, domiciliada na
Rua Mato Grosso, 539, sala 1206, Centro, Belo Horizonte/MG, na condição de adquirente de
Holding Brasil S/A (e-fl. 4385), e consta à e-fl. 4395 o aviso de recebimento correspondente,
assinado por Caroline Fernanda e datado de 27/06/2011. Contudo, os embargos de declaração,
também opostos por Oliveira & Almeida Transportes e Locação Ltda, somente foram
apresentados em 08/07/2011, conforme e-fl. 4390.
Nos elementos juntados depois da devolução dos autos do CARF para a Unidade
de Origem, constata-se o registro da baixa de Holding Brasil S/A em 21/01/2010 mediante
incorporação por Oliveira & Almeida Transportes e Locação Ltda, motivo da remessa dos autos
da DRF/Taboão da Serra/SP para a DRF/Belo Horinzonte/MG, conforme e-fls. 4322/4326. No
curso dos procedimentos de liquidação do acórdão para intimação do sujeito passivo, a sucessora
da Contribuinte juntou aos autos a petição de e-fls. 4341/4372, na qual comunica, em
14/06/2011, a incorporação de Holding Brasil S/A e requer a intimação do acórdão proferido
pelo CARF nas pessoas dos procuradores ali indicados.
Todavia, certamente porque ausente previsão legal neste sentido no Decreto no
70.235/721, a Unidade de origem validamente elegeu, dentre as possibilidades expressas em seu
art. 23, a ciência por via postal, prevista no inciso II daquele dispositivo, que demanda, para seus
efeitos, a prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Não
prosperam, assim, as alegações da sucessora quanto à dificuldade de acesso aos autos ou quanto
à ineficácia da ciência por via postal. Há prova de recebimento da intimação dirigida ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com o nome da pessoa recebedora (Caroline
Fernanda), sendo que eventual supressão de seu sobrenome, apenas cogitada pela sucessora, não
se presta a prejudicar a validade do aviso de recebimento. Neste sentido a Súmula CARF no 9 (É
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário).
Acrescente-se que a preocupação manifestada pela sucessora na petição dirigida à
DRF/Belo Horizonte em face das dificuldades encontradas para acesso aos autos – justificadas
pelo processo de digitalização dos autos – dizia respeito à intimação do acórdão recorrido ser
dirigido à incorporada Holding Brasil S/A, e a intimação por via postal foi dirigida ao endereço
da sucessora, confirmado, inclusive, nessa petição em que ela requeria a intimação na pessoa de
seus procuradores (e-fls. 4342/4343). Ao definir seu domicílio tributário, cumpria à requerente
cuidar para que as correspondências para lá dirigidas fossem encaminhadas a seus representantes
legais.
Saliente-se, por fim, que nenhum vício acerca desta intimação foi suscitado por
ocasião dos embargos de declaração opostos em 08/07/2011.
Confirmada, portanto, a intempestividade dos embargos de declaração, o prazo
para recurso especial não foi interrompido e a apresentação desse recurso em 19/07/2013 mostra-
se claramente intempestiva em face da ciência do acórdão recorrido em 27/06/2011. Impõe-se,
assim, NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

1 Neste sentido, inclusive, a Súmula CARF no 110 (No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.).
Fl. 4650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Recurso especial da PGFN - Mérito
A PGFN defende a contagem do prazo decadencial a partir da intimação
cientificada à Contribuinte em 27/06/2006, classificada na decisão de 1a instância como medida
preparatória a teor do art. 173, parágrafo único do CTN, por exigir a comprovação, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da origem dos valores
creditados/depositados nas contas correntes de sua titularidade. A ausência desta comprovação
resultou, ao final, na imputação de omissão de receitas e na exigência dos tributos incidentes
sobre o lucro e o faturamento com o acréscimo de multa qualificada.
O paradigma está pautado nos fundamentos da decisão proferida pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 766.050-PR. Nela, o Ministro Luiz Fux cita
doutrina consubstanciada na obra DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO,
do Prof. Eurico Marcos Diniz de Santi, relativamente a qual são transcritos alguns trechos
pertinentes à matéria aqui discutida:
- Regra da decadência do direito de lançar com pagamento antecipado, ilícito e
notificação -
Esta regra apresenta na sua hipótese a seguinte combinação dos quatro primeiros
critérios: previsão de pagamento antecipado; ocorrência do pagamento antecipado;
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e ocorrência da notificação por parte do
Fisco.
Esta notificação não pode ser realizada a qualquer tempo: submete-se também a prazo
decadencial de cinco anos, conforme previsto na regra de decadência do direito de
lançar com pagamento antecipado . O ato-norma administrativo formalizador do ilícito
tributário servirá como dies a quo do novo prazo decadencial de cinco anos, previsto
por esta regra.
Portanto, transcorridos cinco anos sem que a autoridade administrativa se pronuncie,
produzindo a indigitada notificação formalizadora do ilícito, operar-se-á ao mesmo
tempo a decadência do direito de lançar de ofício, a decadência do direito de constituir
juridicamente o dolo, fraude ou simulação para os efeitos do Art. 173, parágrafo único
do CTN e a extinção do crédito tributário em razão da homologação tácita do
pagamento antecipado.
Assim, a notificação ao contribuinte, ao mesmo tempo que constitui
administrativamente o fato do dolo, fraude ou simulação, serve como medida
indispensável para justificar realização do ulterior lançamento. Contudo, há que se
considerar que, se o ilícito alegado na notificação não se mantiver nos quadrantes do
direito, em razão de qualquer problema material ou formal com o ato-norma
administrativo que cuida da constituição desse fato ilícito, restará comprometido
também o ulterior lançamento que eventualmente tenha sido realizado sob a tutela do
novo prazo decadencial, fundado na indigitada medida preparatória.
Portanto, se não houver a realização desse ato-norma ou se for verificado qualquer
vício em sua produção, esta regra decadencial torna-se inaplicável, ficando o prazo
decadencial fixado pela regra da decadência do direito de lançar com pagamento
antecipado.
Conquanto a notificação a que faz alusão o parágrafo único do Art. 173 do CTN, no
contexto em que não há pagamento antecipado, tenha o condão de adiantar o dies a
quo do prazo decadencial, conforme verificamos na regra da decadência do direito de
lançar sem pagamento antecipado e com notificação, outro é o sentido que esse
preceptivo assume quando da ocorrência do pagamento antecipado combinado com a
constituição jurídica da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, além de
não haver antecipação, acaba havendo uma ampliação do prazo decadencial, uma vez
que esta regra fixa um novo dies a quo , que será a constituição jurídica do fato do
dolo, fraude ou simulação.
Fl. 4651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

O conseqüente normativo dessa regra, como as demais, após o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data da notificação preparatória do lançamento ulterior e
constitutiva do fato ilícito, extingue o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito.
Como se vê, há uma premissa para aplicação desta regra que não foi exteriorizada
pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão antes mencionado: a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. De toda a sorte, como no presente caso tal acusação está presente, importa avançar
um pouco mais na análise para expor que tempos depois do julgamento do Recurso Especial no
766.050/PR, editado em 28/11/2007, a 1a Seção do STJ enfrentou a divergência existente entre
suas Turmas, e pacificou o tema nos Embargos de Divergência em REsp no 1.143.534/PR,
julgado em 13/03/2013, para concluir o que assim consignado em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A norma
do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o
início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o
lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se
suspende nem se interrompe. Embargos de divergência providos.
Por unanimidade de votos restou desconstituído o entendimento da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, invocando a decisão no Recurso Especial no
766.050/PR, afirmava que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não ocorre o pagamento, se inicia a
partir da notificação de medida preparatória indispensável ao próprio lançamento, caso
existente, independentemente de ter sido realizada antes ou depois de iniciado o prazo do inciso
I, do artigo 173, do CTN. No caso específico da decisão embargada, a decadência fora afastada
porque, conforme consignado no acórdão recorrido, houve emissão de mandado de
procedimento fiscal em 25.5.2005, ou seja, antes do curso do prazo de cinco anos do lançamento
do crédito tributário.
A fundamentação expressa pelo Ministro Ari Pargendler no julgamento dos
Embargos de Divergência em RESP no 1.143.534/PR é aqui adotada para rejeitar a pretensão da
PGFN:
Nos tributos lançados por homologação, havendo antecipação do pagamento do tributo,
o termo inicial do prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário é aquele previsto
no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 150, § 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".
Quid, se o lançamento de uma contribuição está sujeito a esse regime, mas o
contribuinte deixa de antecipar o respectivo pagamento ?
Nesse caso, o termo inicial da decadência do direito de constituir o crédito tributário
segue a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, a saber:
"Art. 173, I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Na espécie, controverte-se a respeito da norma do art. 173, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
"Art. 173, parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".
Fl. 4652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Salvo melhor entendimento, a aludida norma incide para antecipar o início do prazo de
decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para
dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se
interrompe.
Voto, por isso, no sentido de conhecer dos embargos de divergência e de dar-lhes
provimento para restabelecer a autoridade do acórdão proferido pelo tribunal a quo.
Ainda que não se possa afirmar, peremptoriamente, que o prazo decadencial, uma
vez iniciado, nunca se suspende, nem se interrompe, fato é que, iniciado seu decurso para que o
Fisco exerça, justamente, sua competência de constituir o crédito tributário, não é possível
admitir que o início do procedimento com esta finalidade se prestaria a interromper o prazo e
deflagrar nova contagem para conclusão do lançamento, ainda que presente dolo, fraude ou
simulação, vez que o legislador elegeu estas circunstâncias apenas para deslocar o termo inicial
do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) para o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I do CTN).
Acrescente-se que este Colegiado tem, implicitamente, negado esta interrupção
nos diversos casos em que afirmou aplicável a regra decadencial do art. 173, I do CTN em casos
de dolo, fraude e simulação, sem perquirir da existência de medida preparatória indispensável
ao lançamento a deslocar seu termo inicial.
Por fim, anote-se a submissão recente da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça ao que decidido no EResp no 1.143.534/PR, no julgamento do Recurso Especial no
1.758.098-SP, em 11 de setembro de 2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. FATO GERADOR
OCORRIDO EM 2005. CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM 2010.
QUESTÃO
RELEVANTE.
AUSÊNCIA
DE
VALORAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. O Tribunal de origem considerou não caracterizada a decadência porque o fato
gerador da obrigação tributária ocorreu em 2005, o termo inicial se deu em 1o.1.2006
(não houve pagamento antecipado); e a notificação do lançamento, em 23.12.2010.
2. Foram opostos Embargos de Declaração apontando que na data acima ocorreu a
notificação do início de fiscalização, tendo ocorrido a constituição do crédito tributário
somente em 2011, razão pela qual a notificação do lançamento, no exercício de 2011,
não obstou a decadência em relação à competência de 2005.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a regra do art. 173, parágrafo único, do CTN, ao
mencionar a "medida preparatória indispensável ao lançamento", apenas antecipa o
termo inicial da decadência (para momento anterior ao estabelecido no art. 173, I, do
CTN), não o prorrogando, entretanto, visto que este não se suspende ou interrompe.
4. A ausência de valoração a respeito do ponto suscitado nos aclaratórios (identificação
do conteúdo da notificação realizada em 23.12.2010, isto é, se referente ao efetivo
lançamento ou ao mero início de fiscalização) constitui omissão a ser suprida.
5. Recurso Especial parcialmente provido. Determinação de remessa dos autos à Corte
local, para novo julgamento dos Embargos de Declaração.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, frente à ciência do
lançamento em 04/05/2007, considerou decaídos os créditos tributários de IRPJ e CSLL
referentes à apuração anual de 2000 – que embora somente fossem passíveis de lançamento em
2001, deveria ser constituídos até 31/12/2006 – e de Contribuição ao PIS e de COFINS até
novembro/2001, também passíveis de lançamento em 2001.
Fl. 4653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

Oportuno esclarecer que, quando se afirma, aqui, decaídos os créditos tributários
de IRPJ e CSLL referentes à apuração anual de 2000, também estão compreendidos nesta
locução as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas do ano-calendário 2000.
A Contribuinte aventou que tais parcelas não teriam sido exoneradas no acórdão
recorrido. Contudo, uma leitura mais atenta do acórdão recorrido permite concluir que tais
penalidades não foram restabelecidas no provimento dado ao recurso de ofício.
A decisão do acórdão recorrido foi expressa nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício, restaurando o lançamento e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência do IRPJ e da CSLL referentes ao fato gerador
ocorrido em 31/12/2000 e em relação ao PIS e a COFINS, em reconhecer a decadência
em relação aos fatos geradores ocorridos até 11/2001. Pelo voto de qualidade, manter a
multa isolada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencidos
os Conselheiros Guilherme Pollastri Gomes da Silva, Lavínia Moraes de Almeida
Nogueira Junqueira e Irineu Bianchi.
E a decisão de 1a instância havia exonerado integralmente as exigências de IRPJ e
CSLL nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, AORDAM os membros
da 2a Turma de Julgamento da DRJ Campinas, por unanimidade de votos, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado, em:
1. ACATAR a preliminar de DECADÊNCIA relativa ao PIS e Cofins de janeiro a
novembro de 2000, e conseqüentemente, JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os
lançamentos de PIS e Cofins; e
2. no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os lançamentos de IRPJ e CSLL, por erro
na sistemática de tributação adotada no lançamento.
O quadro ao final da decisão da 1a instância é claro quanto à inclusão das multas
isoladas no conceito de lançamentos de IRPJ e CSLL exonerados, inclusive porque tais
exigências são típicas da apuração anual na sistemática do lucro real e incompatíveis com o
arbitramento dos lucros, exigido naquela decisão (e-fls. 3299/3302)
Uma primeira leitura do acórdão recorrido pode ensejar a conclusão de que o
Colegiado a quo, ao dar provimento ao recurso de ofício, restabeleceu todas as exigências antes
exoneradas e, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluiu apenas o IRPJ e a CSLL
devidos na apuração anual de 2000, sem nada dizer acerca das multas isoladas.
Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido traz a seguinte ressalva antes da
definição do alcance da decadência:
No caso concreto, ao afastar a tributação em função da autoridade fiscal não ter
arbitrado a base de cálculo, entendo que houve julgamento extra-petita, violando o
efeito devolutivo da impugnação e extrapolando a função de controle de legalidade do
julgamento administrativo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de ofício restaurando
o lançamento de IRPJ e CSLL, inclusive no que se refere às multas isoladas
aplicadas , exceto em relação ao ano-calendário de 2000, que passo a analisar abaixo.
(negrejou-se)
Ao final, rejeitando a postergação do termo inicial do prazo decadencial em razão
da medida preparatória apontada pela autoridade julgadora de 1a instância, o Conselheiro Relator
deixa de se referir ao lançamento de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, para reconhecer a
decadência do IRPJ e da CSLL referentes ao fato gerador ocorrido em 31/12/2000. Disto se
Fl. 4654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.406 - CSRF/1a Turma
Processo no 13899.001301/2006-39

conclui, assim, que as expressões foram tomadas como equivalentes e a pretensão do
Conselheiro Relator, também Presidente do Colegiado, era exonerar todas as exigências sobre o
lucro do ano-calendário 2000.
Esta a razão para se afirmar que também as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas do ano-calendário 2000, contempladas no conceito de “lançamento
de IRPJ e CSLL do ano-calendário”, foram exoneradas, até porque o prazo decadencial já estava
sob análise na regra mais elástica, do art. 173, I do CTN, cuja aplicação em tais circunstâncias
foi posteriormente consolidada na Súmula CARF no 104 (Lançamento de multa isolada por falta
ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.).
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que declarou decaídas tais
exigências.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial,
mantendo-se, na íntegra, o acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 4655
DF CARF MF
Documento nato-digital